Tribunal: TJSP
Processo: 1044697-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS DATA – Comerciante ambulante que requer informações sobre sua situação no programa "Tô Legal" da Prefeitura de São Paulo – Requerimento administrativo apreciado durante a tramitação processual – Esgotamento do objeto da ação – Processo extinto sem julgamento de mérito – Sentença mantida – Apelação da impetrante não provida.